Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-53.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005057-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENESIO DA SILVA - CPF: 240.751.671-00 (APELADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo INSS contra sentença que concedeu ao autor, Genésio da Silva, o benefício de auxílio-acidente, com início em 27/03/2023, com base em perícia judicial que constatou perda funcional de 50% da mão direita decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o autor detinha qualidade de segurado na data de início da incapacidade (30/07/2021); e (ii) se a incapacidade reconhecida judicialmente era suficiente para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial indicou que o autor mantinha vínculo empregatício ativo até 20/09/2022, comprovando a manutenção da qualidade de segurado na data do acidente (29/07/2021) e da incapacidade.

4. A alegação de que a incapacidade decorreu de doenças não reconhecidas administrativamente foi rejeitada, considerando a evidência de redução significativa da capacidade laboral, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91.

5. A sentença também abordou a prescrição quinquenal e a aplicação dos índices de correção monetária e juros, nos termos da EC nº 113/2021 e do Tema 905/STJ, sendo correto o uso do INPC até 08/12/2021 e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O benefício de auxílio-acidente é devido quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laboral, mesmo que a incapacidade não tenha sido inicialmente mencionada em perícias administrativas, desde que comprovado o nexo causal com acidente de trabalho”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que concedeu ao autor,
GENÉSIO DA SILVA
, o benefício de auxílio-acidente a partir de 27/03/2023, data do requerimento administrativo.

Alega o apelante, em síntese, que a parte autora não detinha qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII), fixada em 30/07/2021, conforme laudo pericial. Argumenta que a última vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) cessou em 15/07/2018, e que as hipóteses de extensão do período de graça previstas no art. 15, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91, não se aplicariam ao caso.

O INSS sustenta que a perícia judicial indicou a incapacidade como decorrente de doenças não mencionadas nas perícias administrativas prévias e que a amputação traumática de dois dedos e outras enfermidades surgiram em 2021, quando o autor não estava em atividade laboral, conforme o dossiê previdenciário. Dessa forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, enfatizando que o autor não preenchia os requisitos legais para manutenção da qualidade de segurado.

Na hipótese de manutenção da sentença, requer a observância da prescrição quinquenal, bem como a aplicação dos artigos 85, §§ 2º e 6º, do CPC para a fixação da verba honorária, e a dedução de eventuais valores pagos administrativamente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

220691681).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 232099668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se vê dos autos, a sentença recorrida concedeu o benefício de auxílio-acidente ao autor, Genésio da Silva, com base em perícia judicial que atestou a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, resultando em redução parcial e permanente da capacidade laborativa. O juízo de origem entendeu que a parte autora cumpria os requisitos legais para o benefício, conforme o art. 86 da Lei n.º 8.213/91, uma vez que as lesões causaram uma perda funcional significativa.

O apelante, contudo, argumenta que o autor não detinha qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII), em 30/07/2021, e que não se aplicam as hipóteses de extensão do período de graça previstas na legislação. Além disso, o INSS defende a aplicação da prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas e a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros.

O apelado, em contrarrazões, afirma que possuía a qualidade de segurado na data do início da incapacidade (DII), em 30/07/2021, asseverando que, no momento do acidente, ocorrido em 29/07/2021, mantinha um contrato de trabalho ativo que se iniciou em 08/09/2020 e se estendeu até 20/09/2022.

Desse modo, passo à análise das alegações apresentadas.

I – DA QUALIDADE DE SEGURADO

A qualidade de segurado é um dos requisitos fundamentais para que o trabalhador possa usufruir dos benefícios previdenciários, conforme estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Essa qualidade é atribuída à pessoa física que realiza contribuições ao RGPS, seja como empregado, contribuinte individual, facultativo, entre outros, de acordo com o disposto nos arts. 11 e 12 da Lei n.º 8.213/91.

O art. 15 da Lei n.º 8.213/91 disciplina a manutenção da qualidade de segurado, mesmo após a cessação das contribuições. Esse artigo prevê que, em determinadas situações, o trabalhador mantém a qualidade de segurado por um período conhecido como "período de graça", que pode variar entre 12 e 36 meses, dependendo de fatores como o tempo de contribuição e a existência de registro de desemprego. O § 1º do art. 15 amplia esse prazo em caso de desemprego comprovado, devidamente registrado no órgão competente, e o § 2º prevê uma extensão adicional para segurados que contribuíram por mais de 120 meses.

No presente caso, a análise dos documentos anexados ao processo de origem, como as cópias da CTPS (id. 220691668 – pág. 18/31) e o extrato do CNIS (id. 220691668 – pág. 43), constata-se que o autor possuía vínculo empregatício ativo até 20/09/2022. confirma que o autor manteve vínculo empregatício ativo até 20/09/2022.

Isso significa que, na data do acidente ocorrido em 29/07/2021 e da data de início da incapacidade (DII) em 30/07/2021, o autor ainda se encontrava em atividade e contribuindo para o RGPS. Assim, desnecessária a discussão acerca da extensão do
período de graça
, pois o autor possuía a qualidade de segurado de forma contínua, sem interrupções.

Portanto, a alegação do INSS de que o recorrido não detinha a qualidade de segurado não se sustenta, uma vez que os documentos comprovam a continuidade do vínculo empregatício e das contribuições até além da data de início da incapacidade.

II – DA ALEGAÇÃO DE DOENÇAS NÃO MENCIONADAS EM PERÍCIAS ANTERIORES

O INSS sustenta que a incapacidade do autor decorreu de doenças não mencionadas em perícias administrativas prévias e que surgiram em um momento em que ele não estava em atividade laboral.

Cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, como indenização, ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprovar que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Nessa perspectiva, de acordo com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, o grau da redução da capacidade não é determinante para a concessão do benefício, sendo suficiente que haja alguma limitação, ainda que mínima, para o trabalho habitual.

Na hipótese, o autor foi beneficiário de auxílio-doença em virtude do acidente sofrido em 29/07/2021, que resultou em amputação traumática de dois dedos. Ao requer a concessão de auxílio acidente em decorrência deste acidente, seu pedido foi administrativamente indeferido.

No âmbito judicial, entretanto, a perícia designada pelo juízo competente concluiu de maneira clara e objetiva que as lesões sofridas pelo apelado — notadamente a amputação traumática de dois dedos — foram diretamente decorrentes do acidente de trabalho ocorrido em 29/07/2021, com a consignação de que
“HÁ UMA PERDA DA FUNÇÃO DA MÃO DIREITA EM TORNO DE 50%
(id. 220691668 – pág. 73).

Considerando que a referida lesão que ocasionou a concessão do auxílio-doença e a redução da capacidade laboral em 50%, presente o nexo causal entre o acidente e a necessidade de concessão do benefício.

Portanto, a alegação do INSS de que as doenças ou sequelas não foram identificadas em perícias administrativas prévias não é suficiente para invalidar a conclusão da perícia judicial, que atestou o nexo causal entre o acidente de 29/07/2021 e a redução da capacidade laboral do apelado.

Dessa forma, constata-se, no presente caso, o cumprimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente pela conclusão do laudo pericial pela redução da capacidade laboral do segurado, resultante de sequelas decorrentes do acidente ocorrido em 29/07/2021.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legai; e (ii) se estão presentes os elementos necessários para a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto na legislação.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade, amplamente aceito nas ações previdenciárias, permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, para assegurar a proteção social do segurado.

4. O laudo pericial atestou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa do apelante, o que, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, justifica a concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que não tenha sido o benefício inicialmente pleiteado, com base no princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/2020.

(N.U 1000503-36.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.
[...]
(N.U 1002028-37.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91– LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDA - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Artigo 86 §2º da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença: § 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

(N.U 1000305-28.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Dessa forma, também não há que se falar em reforma da sentença neste particular.

III – DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS

O INSS, em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 16/07/2017, bem como a aplicação dos índices de correção monetária e juros conforme a jurisprudência consolidada, indicando a utilização do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 e o Tema 905 do STJ. No entanto, ao examinar a sentença de primeiro grau, verifica-se que essas questões já foram devidamente reconhecidas e aplicadas.

A sentença explicitamente determinou a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ, que estabelece que, em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos que antecedem a ação. Além disso, a sentença fixou os critérios de correção monetária e juros, determinando a aplicação do INPC como índice de atualização até 08/12/2021 e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a nova orientação normativa e jurisprudencial.

Diante disso, conclui-se pela ausência de interesse de agir por parte do INSS em relação a essas matérias, uma vez que a sentença de primeiro grau já reconheceu a prescrição quinquenal e aplicou corretamente os índices de correção monetária e os juros de mora de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

III – DA PARTE DISPOSITIVA

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbência para 12% sobre o valor fixado no primeiro grau, nos termos do art. 85, §11.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024